Tribunal: TJMT
Processo: 1037809-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037809-66.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO DE ALMEIDA HUMENHUK - CPF: 711.893.351-15 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), AMSTERDAM SAUER JOALHEIROS LTDA - CNPJ: 33.398.975/0001-79 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MICHELLE DE FATIMA DINIZ PACHECO - CPF: 124.264.457-18 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), WATCH TIME JOIAS E RELOGIOS LTDA - CNPJ: 02.163.794/0001-30 (EMBARGANTE), HUGO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 009.792.051-74 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelas rés contra acórdão que reformou sentença de improcedência para condená-las solidariamente à restituição do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por dano moral, ao fundamento de falha na prestação do serviço e ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades quanto à valoração da prova e à excludente de responsabilidade; (ii) saber se houve omissão quanto à destinação do produto defeituoso após a resolução contratual; e (iii) saber se há erro material ou obscuridade na fixação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

As alegações relativas à valoração da prova, à preclusão da perícia e à culpa exclusiva do consumidor revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente tais questões, aplicando a inversão do ônus da prova e afastando a excludente por ausência de prova robusta.

Não há omissão quanto à produção de prova pericial, pois, uma vez invertido o ônus probatório (art. 6o, VIII, CDC), incumbia às fornecedoras demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

Configura-se, contudo, omissão quanto à devolução do produto, pois a resolução do contrato com restituição integral do valor impõe o retorno das partes ao status quo ante, sendo vedado o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

Também se verifica obscuridade na fixação dos consectários legais, devendo ser ajustados os critérios de incidência de juros e correção monetária, observando-se as Súmulas 43 e 362 do STJ, bem como o regime do Tema 1.368 do STJ e as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

O acolhimento dos embargos, nesses pontos, admite efeitos infringentes excepcionais, restritos à integração do dispositivo e à correção material, sem alteração do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A resolução contratual com restituição integral do valor impõe a devolução do produto pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, de forma excepcional, para sanar omissão relevante e corrigir erro material no dispositivo do julgado"
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Watch Time Joias e Relógios Ltda
(Id. 354715356) e Amsterdam Sauer Joalheiros Ltda (Id. 354727888), em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado reformou a sentença de improcedência para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor pago pelo produto (R$ 17.960,00) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), sob o fundamento de que, invertido o ônus da prova, as fornecedoras não demonstraram a culpa exclusiva do consumidor, prevalecendo a responsabilidade objetiva pelo vício do produto.

A primeira embargante (
Watch Time
) alega omissão quanto à preclusão da prova pericial judicial e quanto à ausência de ato ilícito da assistência técnica, bem como contradição na valoração da prova oral e documental. Aduziu, ainda, obscuridade na fixação dos consectários legais.

A segunda embargante (
Amsterdam Sauer
) sustenta omissão e deficiência de fundamentação quanto à excludente de culpa exclusiva do consumidor e validade do laudo técnico, bem como omissão quanto à devolução do produto defeituoso, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

Ambas pleiteiam efeitos infringentes e prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 357587364).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as rés, alegando omissões, contradições, obscuridades e erro material no acórdão que deu provimento ao apelo autoral.

Os embargos comportam parcial acolhimento, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes apenas para integrar o dispositivo quanto à devolução do bem e corrigir erro material nos consectários legais.

Inicialmente, registro que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.
Verbis
:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(grifei) .

No que tange às alegações de omissão e contradição relativas à valoração da prova (laudo técnico
versus
ordem de serviço de entrada) e à culpa exclusiva do consumidor, os embargos revelam nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão foi claro ao estabelecer que a divergência entre a ordem de serviço inicial e o laudo posterior gerou dúvida razoável que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, milita em favor do hipossuficiente. A decisão enfrentou expressamente a tese da culpa exclusiva, afastando-a por ausência de prova robusta a cargo das fornecedoras. Vejamos:

“[...] Importa notar que a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, e, no que couber, a do art. 12, § 3o, III, exigem prova robusta da culpa exclusiva do consumidor. A prova, aqui, não alcança esse patamar. Ao contrário, o que se tem é a negativa de garantia baseada em diagnóstico produzido no âmbito da própria assistência autorizada, desacompanhado de contraditório técnico efetivo, e em contexto no qual a documentação de ingresso do produto não registra o dano invocado para a recusa.

Demais disso, em relações de consumo, a dúvida sobre a origem do defeito não pode operar em desfavor do consumidor, ao passo que, constatada a falha funcional do relógio dentro do período de garantia, e não solucionado o vício pelas fornecedoras, legítima a pretensão resolutória com restituição do valor desembolsado, tal como formulada na inicial, sobretudo porque o bem, segundo a narrativa autoral, permaneceu retido com uma das rés.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova não foi plenamente observada, pois as apeladas não se desincumbiram do ônus de provar que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor.[...]”.
(id. 352423372).

Quanto à alegação específica da embargante
Watch Time
sobre a preclusão da prova pericial pelo autor, não há omissão. A decisão saneadora inverteu o ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Portanto, a "inércia" do autor em requerer perícia judicial é irrelevante para o deslinde do feito, pois o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recaía sobre as rés. Se as fornecedoras pretendiam comprovar tecnicamente que o dano era de responsabilidade do consumidor, cabia a elas insistir na produção da prova pericial judicial.

Assim, neste ponto, não há vício a ser sanado, mas mera pretensão de reexame da causa. Nessa linha, a discordância da parte quanto à interpretação dos fatos e do direito aplicável desafia recurso próprio, não aclaratórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2022)

Em recente julgamento sobre a impossibilidade de rediscussão do mérito em sede de Embargos de Declaração, assim me posicionei, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Portanto, rejeito as alegações de vício quanto ao mérito do julgamento.

Melhor sorte assiste à embargante
Amsterdam Sauer
quanto à omissão sobre o destino do relógio objeto da lide.

In casu
, ao determinar a resolução do contrato com a restituição integral do valor pago (art. 18, § 1o, II, do CDC), impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

A manutenção do bem (ainda que defeituoso) na posse do consumidor, concomitantemente ao recebimento do valor integral da compra, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Portanto, sano a omissão para determinar que, mediante o pagamento da condenação, o autor proceda à devolução do relógio e seus acessórios às rés, ou o disponibilize para retirada, caso o bem já não se encontre em posse da assistência técnica.

A embargante Watch Time aponta, com razão, obscuridade e erro material na fixação dos juros e correção monetária. O acórdão determinou a incidência da Taxa SELIC a partir da citação, determinando que fosse
"descontado (subtraído) do período a correção monetária pelo IPCA"
.

Nesse sentido, impõe-se a eliminação da ambiguidade apontada. Logo, no caso dos
danos materiais
, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação.

A indenização por
dano moral
sofrerá a incidência de juros de mora, a partir da citação, com correção monetária, a partir do arbitramento, a teor da Súmula no 362, do e. STJ.

Em ambos os casos observar-se-á o seguinte:

a) até 29.08.2024, incidirá exclusivamente a Taxa Selic (englobando juros e correção monetária), vedada a cumulação com qualquer outro índice (Tema 1.368/STJ);

b) a partir de 30.08.2024, vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA, enquanto os juros serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil (redação dada pela Lei n. 14.905/2024).

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto para sanar a omissão e integrar o dispositivo do acórdão.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento. Demais disso, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, integro o acórdão embargado determinando que o autor proceda à devolução do relógio objeto da lide e seus acessórios às rés, salvo se já o tiver feito, sob pena de enriquecimento sem causa.

Além disso determino que sobre as condenações, incidam exclusivamente a Taxa SELIC até 29.08.2024 e a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização monetária deverá observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora serão calculados pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção (IPCA), conforme alteração promovida nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026